Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717010-75.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA, JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON e JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA contra o v. acórdão n. 1732986, exarado sob o ID 49452552, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, bem como conheceu e deu provimento parcial à apelação da embargada. Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 49800483) sob o fundamento de que há omissão e contradição no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 15:04:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora